Tribunal: TJSP
Processo: 0002572-54.2020.8.26.0154
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Alberto Anderson Filho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000565343
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0002572-54.2020.8.26.0154, da Comarca de Suzano, em que é agravante MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é agravado ISAC DE OLIVEIRA NUNES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO ANDERSON
FILHO (Presidente), FREITAS FILHO E OTAVIO ROCHA.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
ALBERTO ANDERSON FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0002572-54.2020.8.26.0154 -Voto no 18548
2
7a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL N.o 0002572-54.2020.8.26.0154
AGRAVANTE : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO : ISAC DE OLIVEIRA NUNES
VOTO N.o 18458
AGRAVO EM EXECUÇÃO PROGRESSÃO DE REGIME
DEFERIMENTO
RECURSO MINISTERIAL
FALTA DE
COMPROVAÇÃO DA SATISFAÇÃO DOS VALORES DEVIDOS A
TÍTULO DE MULTA PROCEDÊNCIA JURISPRUDÊNCIA DO
EG. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL DETERMINADA A
VERIFICAÇÃO
DA
CAPACIDADE
ECONÔMICA
DO
AGRAVADO, SOB PENA DE REGRESSÃO AO REGIME
FECHADO
MANUTENÇÃO EM REGIME ABERTO ATÉ
DECISÃO FINAL DO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em execução interposto pelo Ministério
Público, em face de ISAC DE OLIVEIRA NUNES, contra a decisão de fls. 24/28, que
deferiu pedido de progressão ao regime aberto.
Razões às fls. 04/15. Pugna pela cassação da progressão de
regime, porquanto não comprovada a satisfação dos valores devidos a título de multa.
O agravado apresentou contrarrazões às fls. 33/44.
Manifestou-se pelo desprovimento do recurso.
O Juízo de primeira instância manteve a decisão às fls. 46/48.
A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer às fls. 55/58,
opinou pelo não provimento do recurso.
FUNDAMENTAÇÃO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0002572-54.2020.8.26.0154 -Voto no 18548
3
O Plenário do Supremo Tribunal Federal, em julgamento de
pedido de progressão de regime nos autos da EP n.o 12/DF, firmou o entendimento de que
a pena de multa possui natureza jurídica de pena criminal, conforme alínea "c" do inciso
XLVI do art. 5o da CF/1988 não a perdendo pelo advento da Lei n.o 9.268/1996 (a qual
alterou o art. 51 do Código Penal e cuja redação atual se dá pela Lei n.o 13.964/2019) ,
imperiosa a sua satisfação para que o sentenciado progrida de regime.
Já na EP n.o 16/DF, acrescentou-se que tão só o parcelamento
da pena de multa não se presta para a progressão de regime, mas também o adimplemento
escorreito, sob pena de regressão.
Finalmente, por ocasião do julgamento da ADI n.o 3150/DF,
ao decidir pela legitimidade ativa do Ministério Público para a cobrança da pena de multa,
ratificou, de forma erga omnes e vinculante, que referida pena possui natureza jurídica de
pena criminal mesmo após o trânsito em julgado.
Diante de tais posicionamentos da eg. Suprema Corte, a
satisfação da pena de multa se mostra obrigatória à obtenção de benefícios da execução
penal, sob pena de considerar um dos preceitos secundários, a privação da liberdade, como
único a importar.
O entendimento se aplica a todos os delitos apenados com
multa, indistintamente, e assim venho decidindo.
Cito, como exemplo, os autos do habeas corpus n.o
178.989/SP, da relatoria da Exma. Ministra CÁRMEN LÚCIA, impetrado em face de
decisão deste relator que concedeu efeito suspensivo a recurso interposto pelo Ministério
Público:
“9. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar
eventual alegação de ilegalidade manifesta ou teratologia, é de se anotar que,
ao prestar as informações requisitadas, o Desembargador do Tribunal de
Justiça de São Paulo, Alberto Anderson Filho, afirmou ter concedido o efeito
suspensivo ao Agravo em Execução n. 0003312-46.2019.8.26.0154 do
Ministério Público de São Paulo para determinar o retorno do paciente ao
regime semiaberto por não ter sido efetuado o pagamento da multa aplicada
cumulativamente com a pena privativa de liberdade:
'(...) O paciente foi progredido ao regime aberto e, contra a
decisão do Juízo de primeiro grau, o Ministério Público interpôs
recurso de agravo em execução, autuado sob o número

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0002572-54.2020.8.26.0154 -Voto no 18548
4
0003312-46.2019.8.26.0154, sustentando a não satisfação do
requisito subjetivo.
Recebido e processado o recurso, bem como remetidos os
autos digitais a esta instância, prolatei decisão para a ele atribuir
efeito suspensivo e determinar o retorno do paciente ao regime
semiaberto.
A atribuição do efeito suspensivo adveio do fato de que, em
cognição sumária, verifiquei que a decisão que deferiu a
progressão do paciente ao regime aberto se restringiu à análise
do cumprimento de parte da pena privativa de liberdade e da
existência de atestado de bom comportamento carcerário.
Com efeito, analisando os autos do agravo em execução em
epígrafe, depreende-se que o paciente foi condenado, além da pena
privativa de liberdade, ao pagamento de R$ 36.747,07 (trinta e seis
mil, setecentos e quarenta e sete reais e sete centavos) a título de
multa.
Embasei-me em recente jurisprudência do plenário do
Colendo Supremo Tribunal Federal, concernente à necessidade
de satisfação dos valores pecuniários, questão não considerada
quando do deferimento da progressão de regime.
A ausência de análise de um requisito para que a progressão
de regime fosse deferida, pois, motivou a atribuição do efeito
suspensivo.
Esclareço, por fim, que ainda não há data prevista para o
julgamento do agravo em execução, eis que os autos ainda se
encontram em primeira instância para que as partes se manifestem
sobre a dívida pecuniária.
Sendo o que me cumpria informar, colho a oportunidade
para apresentar a Vossa Excelência meus protestos da minha alta
estima e distinta consideração, colocando-me, desde logo, à
disposição para quaisquer outros esclarecimentos que porventura
se façam necessários'
A decisão pela qual concedido efeito suspensivo ao agravo
em execução do Ministério Público paulista harmoniza-se com a
jurisprudência deste Supremo Tribunal:
'EXECUÇÃO
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL.
PAGAMENTO
PARCELADO
DA
PENA
DE
MULTA.
REGRESSÃO DE REGIME EM CASO DE INADIMPLEMENTO
INJUSTIFICADO
DAS
PARCELAS.
POSSIBILIDADE.1. O
Supremo Tribunal Federal firmou orientação no sentido de que o
inadimplemento deliberado da pena de multa cumulativamente
aplicada ao sentenciado impede a progressão no regime prisional.
Precedente: EP 12-AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso.2.
Hipótese em que a decisão agravada, com apoio na orientação do
Plenário do Supremo Tribunal Federal, condicionou a manutenção
da sentenciada no regime semiaberto ao adimplemento das

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0002572-54.2020.8.26.0154 -Voto no 18548
5
parcelas da pena de multa. 3. Eventual inadimplemento
injustificado das parcelas da pena de multa autoriza a regressão
de regime. Tal condição somente é excepcionada pela
comprovação da absoluta impossibilidade econômica em pagar as
parcelas do ajuste.4. Agravo regimental desprovido' (EP n. 8
ProgReg-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Plenário, DJe
20.9.2017). [...]” (sem grifos no original)
Razão assiste ao Ministério Público, pois, motivo pelo qual a
decisão deve ser cassada para que haja o recolhimento dos valores, integral ou
parceladamente, excetuando-se a comprovação de absoluta impossibilidade.
Em atenção à notória hipossuficiência financeira da quase
totalidade dos sentenciados, prudente reservar ao Juízo das Execuções Penais decidir sobre
a capacidade econômica do agravado para satisfazer os valores pecuniários, mantendo-o
no regime em que se encontra até decisão final.
DISPOSITIVO
Pelo exposto, voto pelo parcial provimento do recurso.
ALBERTO ANDERSON FILHO
RELATOR